Tribunal: TJDFT
Processo: 0738314-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL, CONDICIONADA À UTILIDADE E À RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para autorizar a expedição de ofício ao MTE/RAIS, mantendo o indeferimento das demais pesquisas patrimoniais requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discutese a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do art. 139, IV, do CPC e ao dever de fundamentação, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente a aplicação do art. 139, IV, do CPC, assentando que as medidas executivas atípicas possuem caráter excepcional e dependem de demonstração concreta de utilidade, pertinência e razoabilidade.
5. Inexistente omissão quando o órgão julgador aprecia os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não o faça nos exatos termos pretendidos pela parte.
6. A insurgência deduzida nos aclaratórios revela inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a via eleita.
7. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa a cada dispositivo indicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as teses relevantes à solução da controvérsia, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da matéria.”
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CPC: art. 1.022, II; art. 139, IV, art. 489, § 1o, IV e V, art. 1.025, art. 6o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
· STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3a Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.